Tribunal: TJPA
Processo: 0810969-35.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0810969-35.2023.8.14.0401

APELANTE: LEONIDAS RONILSON ABREU TRINDADE

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:

APELAÇÃO PENAL. ART. 24-A DA LEI 11.340/2006.

DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS.

ABSOLVIÇÃO.
NÃO PROVIMENTO.

AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. APELANTE QUE TINHA CONHECIMENTO DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA DEFERIDAS EM SEU DESFAVOR E, AINDA ASSIM, MANTEVE CONTATO POR APLICATIVO DE CELULAR COM A VÍTIMA. AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO DESTA PARA TAL PROCEDER E, EM TENDO O AGENTE DESCUMPRIDO OS TERMOS DA MEDIDA,
A CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO DELITO DO ART. 24-A, DA LEI Nº 11.340/06 É MEDIDA DE RIGOR
.

DA REVISÃO DOSIMETRIA
.
PROVIMENTO
.

DA ANÁLISE DA SENTENÇA SE OBSERVA QUE O MAGISTRADO, AO NEGATIVAR O VETOR RELATIVO AOS MOTIVOS DO CRIME O FEZ DE FORMA GENÉRICA, NÃO APRESENTANDO DEVIDA E SUFICIENTE FUNDAMENTAÇÃO À SUA DECISÃO, PASSANDO ESTE A SER CONSIDERADO NEUTRO E, EM CONSEQUÊNCIA, REDUZIDA A PENA BASE AO MÍNIMO LEGAL, NÃO HAVENDO COMO SE DECOTAR DA CONDENAÇÃO A DETERMINAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO À COMUNIDADE POIS A PARTICIPAÇÃO EM CURSOS E PALESTRAS TEM CARÁTER PEDAGÓGICO, NÃO SE CONFUNDINDO COM PENA, E VISA PROMOVER MUDANÇAS ESTRUTURAIS NO COMPORTAMENTO DOS AGRESSORES, PARA ALÉM DA INTERRUPÇÃO DOS CICLOS DE VIOLÊNCIA.

EXCLUSÃO OU REDUÇÃO DO
QUANTUM
COMINADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO À VÍTIMA
.
IMPROCEDENTE
.
CONSOANTE DISPÕE O ART. 91, I, DO CÓDIGO PENAL: "SÃO EFEITOS DA CONDENAÇÃO: I - TORNAR CERTA A OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR O DANO CAUSADO PELO CRIME". COM A ALTERAÇÃO INSTITUÍDA PELA LEI FEDERAL N. 11.719/08, O INCISO IV DO ART. 387 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CPP, POSSIBILITOU QUE O JUIZ, AO PROFERIR A SENTENÇA CONDENATÓRIA, FIXE VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO DOS DANOS CAUSADOS PELA INFRAÇÃO. PEDIDO EXPRESSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO, RESTANDO DEVIDAMENTE RESPEITADAS AS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NÃO SE MOSTRANDO O
QUANTUM
COMINADO, MENOR QUE A METADE DE UM SALÁRIO-MÍNIMO, EXAGERADO OU DESPROPORCIONAL.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam, as
Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dois dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª
.
Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA,
02
de
setembro de
2024.

Desª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto em favor de
LEÔNIDAS RONILSON ABREU TRINDADE
,

objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Da Capital, que o condenou em razão da prática do crime previsto no art. 24-A, da Lei nº. 11.340/2006.

Relatou a Denúncia, ID 19717598, que no dia 28/05/2023, por volta da 12h30min, o ora apelante descumpriu medida protetiva, deferidas nos autos do processo nº 0805704-52.2023.8.14.0401, em trâmite pela 2ª V. de V. D. e F. da Capital.

Conforme os autos, a vítima Alessandra da Silva Ferreira relatou que, no dia e hora ao norte relatado, o ora apelante entrou em contato com ela, por aplicativo de
whatsap
, apesar do que determinado na decisão de deferimento de medida protetiva de urgência, tendo o ora apelante, ao ser interrogado, afirmado ter mantido contato com a vítima apesar de ciente das medidas deferidas em seu desfavor.

Que em 27/03/2027, a Srª. Alessandra requereu medidas protetivas em face do ora apelante, sendo estas deferidas e onde restou consignado que ele estaria proibido de se aproximar da vítima, distância mínima de 100 metros, proibição de com ela manter contato por qualquer meio, bem como a proibição de frequentar sua residência, decisão válida pelo prazo de 12 meses, sendo intimado de tal decisão o apelante em 09/05/2023, conforme certificado nos autos, e esta julgada procedente em sentença.

Diante de tal fato, por ter o ora apelante violado as medidas protetivas deferidas em favor da vítima, nos termos da Lei Maria da Penha, requereu o representante do Ministério Público provimento à denúncia para processamento e condenação do ora apelante nas penalidades do art. 24-A da Lei 11.340/06, bem como em reparação de danos à vítima, nos termos do art. 387, IV, do CPP e art. 9º, § 4º, da Lei 11.340/06.

Em ID 19717599, recebida a denúncia.

Em ID 19717609, resposta à acusação.

Em documento de ID 19717624, mídia da audiência de instrução e julgamento, com alegações finais ministeriais orais.

Em documento de ID 19717633, alegações finais defensivas.

Na sentença, documento de ID 19717634, reconheceu o magistrado a procedência da denúncia e condenou o apelante pelo crime de descumprimento de medida protetiva, nos termos do art. 24-A da Lei 11.340/06, sendo a pena base cominada em 06 meses de detenção ante a valoração negativa do vetor relativo aos motivos do crime, sendo esta mantida na segunda fase, ante a ausência de atenuantes e/ou agravantes, no que se tornou definitiva ante a ausência de causas de aumento ou redução de pena, a ser cumprida em regime aberto, sendo concedido ao réu o direito de recorrer em liberdade e substituída a pena corporal por uma restritiva de direitos – prestação de serviços à comunidade, além da determinação de participação em cursos e palestras ou atividades educativas referentes ao tema, além de pagamento

no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) a título de danos morais à vítima.

Em documento de ID 19717646, razões recursais pleiteando a defesa, em síntese, pela absolvição por alegada ausência de provas, com aplicação ao caso do princípio in dubio pro reo, afirmando não ter restado demonstrado o dolo específico de descumprir a medida e que o apelante entrou em contato com a vítima somente para solicitar informação sobre o número do telefone do filho do casal, não tendo demonstrado intenção de atentar contra a integridade física da vítima e, em tese subsidiária, revisão da dosimetria para redução da pena base uma vez que diante de apenas uma circunstância judicial desfavorável

a pena cominada o foi em patamar correspondente ao dobro do mínimo, o que não se mostra proporcional, mormente pela fundamentação ao vetor se mostrar genérica e por não haver nos autos nada que leve à conclusão de que o motivo do contato foi a não aceitação da separação do casal, alegando ainda não ser possível a substituição da pena corporal por duas restritivas de direitos, como no caso dos autos em que além da prestação de serviços à comunidade o ora apelante terá que participar de cursos e palestras sobre violência de gênero, o que viola o que determina o § 2º do art. 44, do CP, bem como o afastamento da condenação a título de dano moral por falta de instrução probatória acerca dos critérios de fixação do valor devido, pugnando para, caso não seja dado provimento ao pedido, que o valor seja reduzido para o equivalente a R$ 50,00 (cinquenta reais).

Ante manifestação ministerial, ID 19717651, a mídia da audiência de instrução e julgamento foi novamente juntada, em ID 19717653.

Em contrarrazões, ID 19717659, o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso.

Nesta instância superior, parecer em ID 21010521, a Procuradoria de Justiça pronunciou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório.

VOTO

Trata-se, como relatado alhures, de Recurso de Apelação Penal interposto em favor
de
LEÔNIDAS RONILSON ABREU TRINDADE
,

objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Da Capital, que o condenou em razão da prática do crime previsto no art. 24-A, da Lei nº. 11.340/2006.

Preenchidos os pressupostos legais de admissibilidade, conheço do recurso e não havendo questão preliminar, adentro ao mérito recursal.

DA ABSOLVIÇÃO

Requer o apelo, em um primeiro tópico, absolvição do ora apelante sob a alegação de que teria mantido contato com a vítima tão somente para saber o número do telefone do filho do casal, tendo apenas exercido seu direito à regular convivência com o filho e que não restou comprovado o dolo em sua conduta, requerendo a aplicação ao caso do princípio in dubio pro reo.

Não advém razão ao apelo.

De acordo com os autos, o ora apelante restou devidamente intimado acerca das medidas protetivas de urgência que à vítima foram deferidas, portanto, delas era sabedor, vindo a ser processado e condenado em razão de violação ao que determinado pelo Juízo, pois, apesar de ter conhecimento de que deveria, dentre outras coisas, se manter afastado da vítima e de seus familiares, de sua residência e de não poder com ela manter nenhum tipo de contato, por qualquer meio, as descumpriu ao enviar à vítima mensagem de
whatsa
p, devendo, portanto, ser devidamente responsabilizado e penalizado por sua conduta
contra legem
.

Segundo a doutrina e a jurisprudência dominantes, as Medidas Protetivas da Lei Maria da Penha possuem natureza
cautelar satisfativa
e visam proteger a mulher que esteja em situação de risco, submetida a atos de violência física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral, por parte do agressor, bastando à sua concessão que a mulher vítima de violência doméstica e familiar declare seu interesse na medida, não sendo exigido à sua concessão que exista boletim de ocorrência, inquérito policial ou processo civil ou criminal em face do agressor, sendo, portanto, uma medida judicial que tem por objetivo resguardar a mulher que se encontre em situação de risco, vulnerabilidade ou perigo.

O
art. 24-A da Lei 11.340/06, Lei Maria da Penha, por sua vez, tem por objeto a manutenção do respeito às decisões judiciais, sendo seu sujeito passivo a Administração da Justiça, razão pela qual enquanto vigentes as medidas impostas em favor da vítima é obrigação do réu/apelante cumpri-las. Portanto, a vítima de tal crime não é a vítima de violência doméstica em si, em favor de quem as medidas foram deferidas, mas a própria Justiça, e o agente pratica a conduta legalmente prevista e punida com o desrespeito às condições que lhe foram impostas, caso dos autos, não havendo que se falar em ausência de dolo na conduta, não sendo a razão alegada para o contato igualmente justificativa apta à desconsideração da violação, pois, em tendo o ora apelante um filho com a vítima, deveria, tão logo tomou conhecimento das medidas contra si cominadas, requerer ao Juízo

uma mediação a tal conflito com o fito de resguardar seu direito ao convívio com o menor. Contudo, quedou-se inerte e, com escopo em tal situação, violou a determinação legal, devendo por tal atitude ser responsabilizado, não havendo, portanto, como ser absolvido, como orienta a jurisprudência, a saber:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - PRELIMAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - MATÉRIA DE MÉRITO -
DESCUMPRIMENTO MEDIDA PROTETIVA - ARTIGO 24-A DA LEI Nº 11.340/06 - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE
-
AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS - COMPROVAÇÃO DA CIÊNCIA PRÉVIA DO ACUSADO ACERCA DA DECISÃO JUDICIAL QUE DECRETOU AS MEDIDAS PROTETIVAS - CONDENAÇÃO MANTIDA
- DECOTE DA AGRAVANTE DO ART. 61, II, F, DO CP - NECESSIDADE - "BIS IN IDEM". -
Demonstrado nos autos que o acusado, ciente da decisão que decretou medidas protetivas em favor da vítima, descumpriu a determinação judicial, a condenação pela prática do delito do art. 24-A, da Lei nº 11.340/06 é medida de rigor
- Tratando-se a agravante do art. 61, II, f, do CP de circunstância elementar do delito do art. 24-A, da Lei nº 11.340/06, impossível o seu reconhecimento, sob pena de ensejar no vedado "bis in idem". ... (TJ-MG - APR: 10693200013821001 Três Corações, Relator: Bruno Terra Dias, Data de Julgamento: 16/03/2021, Câmaras Criminais / 6ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 14/04/2021)

A absolvição em caso como o dos autos, com desconsideração da violação à norma, só vem sendo reconhecida nos casos em que a vítima permite a aproximação do infrator, o que efetivamente não é o caso dos autos, como se denota da jurisprudência a seguir colacionada, veja-se:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (ART. 24-A DA LEI Nº 11.340/06)- APROXIMAÇÃO DO RÉU - AUTORIZAÇÃO DA OFENDIDA - ERRO DE TIPO EVIDENCIADO - AUSÊNCIA DE DOLO - CONDUTA ATÍPICA - ABSOLVIÇÃO - POSSIBILIDADE. - Deve ser absolvido o réu, em razão da atipicidade da conduta, se não há certeza sobre a efetiva intenção (dolo) de praticar a infração penal, já que não restou comprovado que ele tinha ciência inequívoca a respeito de ainda estar em vigor a medida protetiva de urgência. (TJMG - Apelação Criminal 1.0672.20.005439-9/001, Relator (a): Des.(a) Catta Preta , 2ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 07/10/2021, publicação da súmula em 15/ 10/ 2021)

Ressalto, por oportuno, que a jurisprudência vem se firmando no sentido de ser incompatível a guarda compartilhada com a aplicação de medidas protetivas,
razão pela qual entendem que nesses casos a guarda há que ser unilateral com a regulamentação de visitas. Veja-se:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE GUARDA COMPARTILHADA - DIVERGÊNCIAS E FALTA DE CONSENSO ENTRE OS GENITORES -
EXISTÊNCIA DE MEDIDA PROTETIVA EM FAVOR DA GENITORA - GUARDA COMPARTILHADA DESACONSELHADA - GUARDA UNILATERAL COM A MÃE - REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS - NECESSIDADE
- MELHOR INTERESSE DAS MENORES - OBSERVÂNCIA - RECURSO PROVIDO EM PARTE. - O instituto da guarda deve atender, primordialmente, ao princípio do melhor interesse do menor, ao encontro da regra da proteção integral infanto-juvenil esculpida no art.
227
da
Constituição Federal
- Nesse sentido, a Lei nº
11.698
/08, com o escopo de melhor atender aos interesses do menor, estabelece a guarda compartilhada como regra, a qual somente pode ser afastada quando as circunstâncias de ordem pessoal concretas assim determinarem, como em casos de sensíveis e inconciliáveis desavenças entre os genitores, o que se verifica nesta demanda - No caso em análise, diante da existência de medida protetiva em favor
da genitora e considerando ainda os vários boletins de ocorrência juntados aos autos, mostra-se clara a divergência e a falta de consenso entre os genitores,

Assim, o fato de ter o ora apelante se dirigido à vítima, a favor de quem as medidas protetivas foram deferidas, tão somente para conseguir o número de telefone de seu filho, como alega a defesa, se mostra irrelevante para a norma penal (e até pouco crível, na medida em que não se mostra provável que o apelante não tivesse o contato telefônico do filho e de tal fato só tivesse tomado conhecimento após o decreto das medidas protetivas de urgência) na medida em que a decisão proferida pelo magistrado, ao determinar as medidas protetivas em favor da vítima e que o ora apelante deveria cumprir, previa, dentre várias outras proibições, a de manter contato com a vítima e sendo o apelante sabedor de tal proibição violou a norma e pela sua conduta deve responder, nos termos da lei, não havendo que se falar em aplicação ao caso do princípio
in dubio pro reo
, mormente pelo fato de o ora apelante ter sido bloqueado pela vítima, sendo provável que se ela não tivesse tomado tal medida os contatos, ou tentativas de contato, provavelmente tornassem a ocorrer.

DA DOSIMETRIA

No segundo ponto do apelo, pretende a defesa que seja revista a dosimetria da pena, pois, alega, esta foi cominada em patamar correspondente ao dobro do mínimo legal, apesar de apenas uma circunstância judicial do art. 59 do CP ter sido considerada desfavorável,
o que não se mostra proporcional, mormente pela fundamentação ao vetor negativado, motivo do crime, se mostrar genérica e por não haver nos autos nada que leve à conclusão de que o motivo do contato foi a não aceitação da separação do casal
.

Para uma melhor análise da dosimetria, trago aos autos excerto da sentença, especificamente no ponto concernente à dosimetria, a saber:

Da dosimetria da pena

Sob o ângulo das
circunstâncias judiciais
do artigo 59 do Código Repressivo Pátrio, cumpre estipular a pena-base necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime.

Quanto à
culpabilidade
, à vista dos elementos disponíveis nos autos, o comportamento do Condenado não excedeu o grau de reprovabilidade comum ao crime em tela, motivo pelo qual o vetor em apreciação merece valoração neutra.

Poucos elementos foram coletados a respeito da
conduta social
do denunciado, razão pela qual deixo de valorar tal circunstância.

Os
antecedentes criminais
, não consta nos autos condenação com trânsito em julgado na certidão de antecedentes do ora acusado, tratando-se, por isso, de circunstância neutra.

Pelos elementos carreados aos autos, não se depreende informações relativas a
personalidade do agente
, razão pela qual deixo de valorar tal circunstância.

Tangente aos
motivos do crime
, tem-se que ele se deu por não aceitação da separação do casal, sendo imperiosa a valoração negativa da circunstância judicial epigrafa.

As
circunstâncias do crime
encontram-se relatadas nos autos, não fugindo ao tipo penal configurado. Assim, procedo à valoração neutra da circunstância judicial em exame.

As
consequências do crime
não refogem ao que é comum ao crime em tela, sendo inviável proceder a valoração negativa de tal vetor. Nessa esteira, a circunstância inominada em enfoque merece valoração neutra.

O
comportamento da vítima
não colaborou para a prática do delito, razão pela qual nada se tem a valorar.

Considerando a valoração das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal analisadas individualmente, onde obteve-se uma negativa e sete neutras,
fixo a pena-base em 06 (seis) meses de detenção
.

Não existem circunstâncias atenuantes ou agravantes a serem consideradas, pelo que
fixo a pena intermediária em 06 (seis) meses de detenção
.

Não estando presentes causas que possam diminuir ou aumentar a pena, torno
definitiva a pena aplicada de 06 (seis) meses de detenção
, a ser cumprida no
REGIME ABERTO
, na forma disposta no artigo 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal.

Da aplicação da pena

Concedo ao condenado o benefício da substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito,
por preencher os requisitos do art. 44 do Código Penal, razão pela qual, nos termos do § 2º, do dispositivo em comento,
SUBSTITUO A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE PELA
RESTRITIVA DE DIREITOS, CONSISTENTE
EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE
,
acrescentando-lhe a condição
, cumulativa, por entender adequado ao caso,
de participar de cursos e palestras ou de atividades educativas referentes a questão de gênero
.

Dos Danos Morais

O STJ já pacificou entendimento de que, nos casos de violência doméstica contra a mulher no âmbito familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória, conforme julgamento em Recurso Especial nº 1.675.874 - MS (2017/0140304-3).

Considerando, assim, o pedido de indenização de danos morais requerido pelo órgão ministerial na denúncia e, tendo em vista que restou suficientemente demonstrado nos autos que a vítima sofreu reflexos psicológicos da conduta criminosa por parte do acusado, nos termos do art. 387, inciso IV do Código de Processo Penal, julgo procedente o pedido para condenar o agressor,
LEONIDAS RONILSON ABREU TRINDADE
, ao pagamento à título de danos morais da quantia de
R$ 500,00 (quinhentos reais)
. O referido valor será revertido em favor da vítima,
ALESSANDRA DA SILVA FERREIRA
.

Sobre o valor da condenação deve incidir correção pelo IGP-M/FGV, desde a data do presente julgamento (Súmula 362 do STJ), acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da data do evento danoso, em 01/03/2017, em conformidade com a Súmula nº 54 do Superior Tribunal de Justiça.

Em virtude de não estarem presentes os requisitos que autorizam a decretação da prisão preventiva, bem como pelo fato de ter respondido todo o processo ou parte dele em liberdade e diante da substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos,
concedo-lhe direito de recorrer em liberdade.

O crime em comento, violação de medida protetiva, nos termos do art. 24-A, da Lei 11340/06, prevê pena abstrata de detenção, que varia entre 03 meses a dois anos, senão, vejamos o inteiro teor do dispositivo:

Art. 24-A. Descumprir decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência previstas nesta Lei:
(Incluído pela Lei nº 13.641, de 2018)

Pena – detenção, de 3 (três) meses a 2 (dois) anos.
(Incluído pela Lei nº 13.641, de 2018)

§ 1º A configuração do crime independe da competência civil ou criminal do juiz que deferiu as medidas.
(Incluído pela Lei nº 13.641, de 2018)

§ 2º Na hipótese de prisão em flagrante, apenas a autoridade judicial poderá conceder fiança.
(Incluído pela Lei nº 13.641, de 2018)

§ 3º O disposto neste artigo não exclui a aplicação de outras sanções cabíveis.
(Incluído pela Lei nº 13.641, de 2018)

Denota-se, do dispositivo da sentença ao norte colacionado, que das 08 circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, o magistrado singular considerou desfavorável apenas aquela relativa aos motivos do crime, contudo, tenho que, como bem observou a defesa, não apresentou devida fundamentação à sua decisão, pois não se observa nos autos qualquer elemento apto à comprovação de que a ação delituosa se deu em razão da não aceitação do apelante com a separação do casal, sendo tal conclusão alheia ao que restou provado. Assim, ausente fundamentação suficiente e adequada à negativação do referido vetor, razão pela qual tal circunstância há que ser considerada neutra e, não tendo o magistrado considerado como negativa nenhuma das demais circunstâncias, a pena base do ora apelante há que ser reduzida ao mínimo legal, qual seja, 03 meses de detenção, nos termos da remansosa jurisprudência, devendo tal patamar ser mantido na segunda fase da dosimetria reconheço, assim como na

terceira fase, se tornando a pena final e definitiva cominada em 03 meses de detenção.

Quanto à alegação de que fora o apelante, ao final, condenado a prestar duas penas alternativas, em violação ao que determina o § 2º, do art. 44 do CP, na medida em que a pena final foi menor que um ano, tenho que tal não procede, pois a determinação de participação em cursos e palestras ou em atividades educativas referentes a questão de gênero não há que ser considerada como pena, mas tão somente como meio de educação e esclarecimento ao agressor acerca dos problemas estruturais de gênero tão massivamente presente em nossa sociedade.

Ademais, a determinação de participação em grupo reflexivo de que trata o artigo 45 da Lei 11.340/2006 apresenta-se em perfeita consonância ao disposto no artigo 79 do Código Penal, haja vista a possibilidade de o julgador especificar outras condições a que ficará subordinada a suspensão condicional da pena, desde que adequada ao fato e à situação pessoal do condenado, sendo imperativo frisar que tal condição imposta objetiva a ressocialização do apelado e se apresenta pedagogicamente adequada a crimes de violência doméstica, sendo cediço o reconhecimento de que o trabalho somente com a vítima não se mostra suficiente para solucionar a situação de vulnerabilidade feminina, sendo de especial relevância a inclusão do homem, principalmente o agressor, no processo de transformação, não se configurando tal proceder em excesso de pena.

Acerca de tal necessidade, da inclusão do homem no processo de transformação, vejamos o entendimento doutrinário:

"As pessoas envolvidas na relação violenta devem ter o desejo de mudar. É por esta razão que não se acredita numa mudança radical de uma relação violenta, quando se trabalha exclusivamente com a vítima, sofrendo esta algumas mudanças, enquanto a outra parte permanece sempre o que foi. Mantendo seu habitus, a relação pode, inclusive, tornar- se ainda mais violenta. Todos percebem que a vítima precisa de ajuda, mas poucos veem esta necessidade no agressor. As duas partes precisam de auxílio para promover uma verdadeira transformação da relação violenta." (SAFFIOTI, 2004, p.68).

Não há, portanto, qualquer ilegalidade na decisão singular, mormente por visar sua decisão maior esclarecimento ao agressor, facilitando sua ressocialização e visando sua não reincidência em tal prática, sendo a jurisprudência assente quanto ao ponto, veja-se:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - LESÃO CORPORAL - LEI MARIA DA PENHA - RECURSO DEFENSIVO - DECOTE DA OBRIGAÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E IMATERIAIS - NÃO CABIMENTO -
REVOGAÇÃO DA OBRIGATORIEDADE DE FREQUÊNCIA A GRUPO DE REFLEXÃO - NÃO RECOMENDÁVEL
( CP, ART. 79)- REDUÇÃO DE PRAZO DE UMA DAS CONDIÇÕES DO SURSIS - INVIABILIDADE. - Em recentes julgados, o STJ consolidou o entendimento de que, nos crimes praticados sob a égide da Lei Maria da Penha, caso haja pedido expresso do Ministério Público, é possível a fixação, na sentença condenatória, de indenização a título de dano material ou moral, em valor mínimo e razoável, mesmo que não tenha havido discussão durante a instrução probatória -
No plano concreto, a Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/06), paralelamente ao tratamento concedido às vítimas, também prevê a realização de ações de caráter educativo que tenham o compromisso de promover mudanças estruturais no comportamento dos homens agressores para, além da interrupção dos ciclos de violência, mudar a cultura recorrente de que ao homem é dado o 'direito' de exercer a violência de gênero
- Incabível a redução do período de prova de uma das condições da suspensão condicional da pena, quando já fixado em prazo razoável e inferior ao limite máximo previsto no artigo 77 do Código Penal. (TJ-MG - APR: 10024171158926001 Belo Horizonte, Relator: Haroldo André Toscano de Oliveira (JD Convocado), Data de Julgamento: 24/08/2022, Câmaras Especializadas Crimina / 9ª Câmara Criminal Especializa, Data de Publicação: 26/08/2022)

Portanto, não se mostrando inadequada ou ilegal a decisão singular, não há que se promover qualquer reparo neste ponto da sentença.

DA EXCLUSÃO/REDUÇÃO DA PENA DE MULTA

No que concerne ao pedido de exclusão ou redução do
quantum
cominado a título de indenização por danos morais à vítima, tenho que também não há que ser dado provimento ao apelo.

O 387, inc. IV, do Código Processual Penal, introduzido pela Lei 11.719/2008, incluiu a possibilidade de fixação, na sentença condenatória, de valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido e para tanto basta que o Ministério Público ou a parte o tenha requerido, não podendo o magistrado cominar a indenização de ofício, pois há que ser dado à parte oportunidade de se manifestar sobre o pedido, como no caso em apreço, de onde se denota que o pedido foi formulado pelo representante do órgão ministerial em alegações finais, que foram apresentadas oralmente durante a audiência de instrução e julgamento, ou seja, foi dado ao ora apelante a oportunidade de se manifestar acerca do pedido, não havendo que se falar em violação aos princípios do contraditório e ampla defesa.

Assim, só seria possível o decote da condenação se não houvesse pedido expresso para sua cominação, porém, como já explicitado, este não é o caso dos autos, sendo dever do magistrado a condenação do réu em patamar que entender necessário e suficiente ao ressarcimento da vítima pelos danos sofridos e o
quantum
cominado não se mostra exagerado ou desproporcioanl, pois o que está a ser reparado é o dano sofrido pela vítima. Portanto, ainda que
o Ministério Público tenha deixado de estabelecer um valor líquido e certo da indenização a ser cominada em favor da vítima, quando do pedido postulou expressamente pela reparação e, não obstante as alegações defensivas, entendo que o valor arbitrado se mostra proporcional e adequado.

Acerca da possibilidade da condenação é a jurisprudência, veja-se:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. APLICAÇÃO DO ART. 91, I, DO CP. EFEITO EXTRAPENAL. ART. 387, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO CIVIL DOS DANOS SOFRIDOS PELO OFENDIDO. NECESSIDADE DE PEDIDO EXPRESSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Consoante dispõe o art. 91, I, do Código Penal: "são efeitos da condenação: I - tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime". Referido dispositivo trata do efeito extrapenal genérico da condenação, de efeito automático, pois não necessita ser expressamente pronunciado pelo juiz na sentença condenatória para se tornar título executivo judicial a embasar eventual propositura da ação civil ex delicto. 2. Com a alteração instituída pela Lei Federal n. 11.719/08, o inciso IV do art. 387 do Código de Processo Penal - CPP possibilitou que o juiz, ao proferir a sentença condenatória, fixe valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido. Assim, o aludido dispositivo apenas permitiu a antecipação do momento processual para fixação de um valor mínimo para reparação de danos causados por uma infração penal. 3. Esta Corte Superior de Justiça entende que "a aplicação do instituto disposto no art. 387, IV, do CPP, referente à reparação de natureza cível, na prolação da sentença condenatória, requer a dedução de um pedido expresso do querelante ou do Ministério Público, em respeito às garantias do contraditório e da ampla defesa" (AgRg no AREsp 1309078/PI, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/10/2018, DJe 16/11/2018). 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg nos EDcl no AREsp: 1296627 PR 2018/0120160-6, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 13/12/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/02/2019).

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
RECURSO ESPECIAL. REPARAÇÃO CIVIL DO DANO CAUSADO PELA INFRAÇÃO PENAL. ART. 387, IV, DO CPP. ABRANGÊNCIA. DANO MORAL. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Considerando que a norma não limitou e nem regulamentou como será quantificado o valor mínimo para a indenização e considerando que a legislação penal sempre priorizou o ressarcimento da vítima em relação aos prejuízos sofridos, o juiz que se sentir apto, diante de um caso concreto, a quantificar, ao menos o mínimo, o valor do dano moral sofrido pela vítima, não poderá ser impedido de faze-lo. 2. No caso concreto, a magistrada de primeiro grau entendeu demonstrado a existência do dano moral, fixando um valor mínimo de indenização. 3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgInt no REsp: 1641257 DF 2016/0314836-8, Relator: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 07/02/2017, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/02/2017).

RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL. REPARAÇÃO CIVIL DO DANO CAUSADO PELA INFRAÇÃO PENAL. ART. 387, IV, DO CPP. ABRANGÊNCIA. DANO MORAL. POSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. Considerando que a norma não limitou nem regulamentou como será quantificado o valor mínimo para a indenização e considerando que a legislação penal sempre priorizou o ressarcimento da vítima em relação aos prejuízos sofridos, o juiz que se sentir apto, diante de um caso concreto, a quantificar, ao menos o mínimo, o valor do dano moral sofrido pela vítima não poderá ser impedido de fazê-lo. 2. Ao fixar o valor de indenização previsto no artigo 387, IV, do CPP, o juiz deverá fundamentar minimamente a opção, indicando o
quantum
que se refere ao dano moral. 3. Recurso especial improvido. (STJ - Resp no 1.585.684 - DF 2016⁄0064765-6. Sexta Turma. Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura. j. em 09/08/2016. DJe 24/08/2016).

Acerca da possibilidade de cominação de indenização por dano moral à vítima, quando devidamente requerida, bem como pela manutenção do valor cominado, foi a manifestação da Procuradoria de Justiça, cujo excerto do parecer peço vênia para a seguir colacionar,
in verbis
:

“Quanto ao pedido de improcedência dos danos morais, vale lembrar que o STJ já pacificou entendimento de que, nos casos de violência doméstica contra a mulher no âmbito familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória, conforme julgamento em Recurso Especial nº 1.675.874 - MS (2017/0140304-3).

Nota-se que o art. 387, IV, do CPP, de cunho imperativo, veio para prestigiar a vítima e conceder-lhe maior celeridade na obtenção da antecipação da indenização, pois, nos termos do art. 91, I, CP, trata-se de efeito automático da sentença condenatória definitiva. Anota-se que o art. 387, IV do CPP não faz qualquer distinção quanto ao tipo de dano a ser indenizado, ou seja, material ou moral.

Em se tratando de violência doméstica e familiar contra a mulher, estamos diante do dano moral in re ipsa , portanto que dispensa prova para sua configuração. O dano moral, assim, decorre da prática delituosa contra a vida, à liberdade, à igualdade, à segurança, à propriedade, à honra, à imagem da mulher (art. 5º CF).

Não há necessidade da vítima comprovar que a conduta do agressor se deu de forma injusta e de má fé; ou comprovar que do fato ela sofreu abalo psíquico, emocional moral para conseguir a reparação.

Observa-se que há entendimento do STJ no sentido de que prescinde de prova do dano moral os casos de cadastro de inadimplentes; atraso de voo; diploma sem reconhecimento e outros (Ag 1.379.761; REsp 299.532; REsp. 631.204).

Da mesma forma, em caso de violência doméstica a mulher, a vítima também está dispensada de apresentar prova de que sofreu dano moral por ter sido vítima de calúnia, difamação, ameaça, lesão e outros delitos. O próprio fato por si só já configura o dano.”

Não há, portanto, como se promover a almejada exclusão ou redução do
quantum
da indenização, nos termos da fundamentação supra, mormente pelo fato de o valor cominado não se mostrar exagerado ou desproporcional, pois em valor menor do que a metade de um salário-mínimo, devendo ser mantido em sua integralidade.

Diante do exposto, conheço do recurso e lhe dou
parcial provimento
, para, deixando de considerar a circunstância judicial relativa aos motivos do crime como desfavorável, reduzir a pena base do ora apelante para 03 meses de detenção, mínimo legal, no que se torna a pena final e definitiva, mantendo os demais dispositivos da sentença,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA
02
de
setembro
de

2024.

Desª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 02/09/2024